Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730639-53.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN ALVES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Luan Alves de Sousa contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0730639-53.2021.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 43251256). O Ministério Público ofereceu denúncia, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 43251183): “[...] No dia 30 de agosto 2021, por volta das 16h, no Setor M, QNM 12, VIA NM 12/14, Lote 11, Ceilândia/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 10 (dez) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 19,17g (dezenove gramas e dezessete centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa líquida de 25,04g (vinte e cinco gramas e quatro centigramas) conforme o Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 4728/2021 (ID:101808919) e Laudo de Exame Químico no 10327/2021 (ID: 104719276). No dia dos fatos, agentes de polícia lotados na Seção de Investigação de Crimes Violentos da 15a DP tentavam localizar um homem foragido, investigado em um inquérito de homicídio ocorrido há cerca de um mês, quando, ao passar em uma praça rodeada por eucaliptos, avistaram um indivíduo com as características do então foragido. Foi dada a ordem de parada e realizada a abordagem. Não se tratava da pessoa foragida, mas em revista pessoal foram localizadas, no interior de sua cueca, as porções de maconha embaladas prontas para a comercialização e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. O indivíduo, identificado como LUAN ALVES DE SOUSA, ora denunciado, já tinha passagens pela Vara da Infância e Juventude por tráfico de drogas. Ele assumiu, informalmente, que as porções de maconha seriam destinadas à venda. Na delegacia, o denunciado afirmou que parte da droga seria utilizada para consumo pessoal e parte para a venda. [...]” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal. Foram-lhe indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar do apelante Luan Alves de Sousa, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido recorrente capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, o sentenciado, ostenta passagens anteriores pela Vara de Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos delitos de roubo e tráfico de drogas (ID 43251160 ), além de estar respondendo a uma ação penal também pelo delito de tráfico de drogas (processo no 0745714-35.2021.8.07.0001), na qual já foi proferida sentença condenatória, conforme consto no sistema informatizado deste Tribunal, o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre in casu. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador